Tribunal: STF
Processo: AR 2288
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA



    Ação rescisória. Mandado de injunção. Aposentadoria especial. Delegados de polícia do Estado de São Paulo. Artigo 40, § 4º, da CF/88. Decadência. Não ocorrência. Erro de fato não configurado. Decisão rescindenda contrária à jurisprudência da Corte. Violação literal de lei. Artigo 966, inciso V, do CPC. Ação rescisória procedente.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme quanto à não ocorrência da decadência para a propositura da demanda rescisória quando a demora na efetivação das citações decorre da simples movimentação da máquina judiciária, e não do autor.



    2. O julgado rescindendo partiu, corretamente, do pressuposto fático de que o remédio constitucional era impetrado por associação de delegados de polícia, não havendo que se falar em erro de fato.



    3. Decisão rescindenda que julga parcialmente procedente mandado de injunção fundamentada na ausência de norma regulamentadora do direito à aposentadoria especial de delegados de polícia do Estado de São Paulo, contrariamente à posição firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à existência de normatização infraconstitucional (LC nº 51/85) destinada a regular a aposentadoria especial dos servidores policiais em âmbito nacional. Precedente: MI nº 2.518/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 13/5/11. Violação literal de dispositivo de lei.



    4. Ação rescisória julgada procedente, julgando-se improcedente o MI nº 755/DF.